Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO RECONHECIDO.
1. Impõe-se o reconhecimento de excesso de execução quanto à inclusão, nos cálculos da credora, de verba não fixada no título executivo, e que somente poderia seria arbitrada após a liquidação de seu crédito.
2. São devidos honorários de sucumbência ao advogado do executado na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados sobre o valor da totalidade do excesso reconhecido.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.